Tribunal: TJES
Processo: 0001400-55.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001400-55.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: MARCELO BUENO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001400-55.2018.8.08.0055

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO:

MARCELO BUENO

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
.
RETROATIVO. VALORES DEVIDOS.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
Constituição Federal assegur
a

o
direito
ao recebimento de adicional de periculosidade
em seu
art. 7º, inciso XXIII,
todavia é
parcela remuneratória
que não possui
aplicação imediata aos servidores públicos,
por
ausência de previsão no art. 39, §3º, da Carta Magna.

2.
Cabe a cada ente federado no âmbito de sua atuação instituir o regime jurídico dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional em relação à percepção de adicionais,tendo sido regulado, no Município de Marechal Floriano, por meio da Lei nº 8
68/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

3.
Com o reconhecimento administrativo do adicional de periculosidade e referente pagamento, sem que tenha havido modificação das atividades desenvolvidas no cargo desde a admissão do servidor, revelam-se devidos os valores retroativos, observado o prazo prescricional em relação à judicialização do pedido.

4.
Recurso improvido
.

5.
Fixação de honorários advocatícios postergada para liquidação de sentença. Inaplicabilidade do §11 do artigo 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001400-55.2018.8.08.0055

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO:

MARCELO BUENO

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo
em examinar
a juridicidade da
Sentença que julgou procedente
o pedido de pagamento retroativo de adicional de periculosidade a
MARCELO BUENO
pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
onde exerce atividades inerentes ao cargo efetivo de vigia desde 2007
.

O

juízo considerou o reconhecimento administrativo ao direito do demandante pelo ente municipal, que a partir de 2016, de forma espontânea,
deu início ao pagamento d
os valores referentes, apesar de suscitar a tese da ausência de previsão legal, entendendo por incoerente a atitude com a resistência oferecida na lide.

Partindo de tais premissas e

referindo-se a lide apenas ao
pagamento de valores retroativos, julgou procedente o pedido.

Em suas razões, o Apelante
aduz que não há comprovação da periculosidade da atividade desenvolvida pelo demandante, nem disposição normativa municipal referente; que a CLT, caso seja aplicada, prevê a indispensabilidade de realização de perícia para tal caracterização; tece argumentações quanto à diferenciação entre vigia e vigilante, requerendo, por tais argumentos, a modificação do entendimento delineado na sentença.

F
eito o breve escorço, destaco que
a Constituição Federal assegurou referido direito aos trabalhadores urbanos e rurais, no art. 7º, inciso XXIII
1
.

O adicional
de periculosidade
, no entanto, não constitui parcela remuneratória de aplicação imediata aos servidores públicos, tendo em vista a ausência de sua previsão expressa no art. 39, §3º, da Carta Magna.

Com isso
, para
que o servidor público tenha direito
a percepção do
mencionado
adicional,
cabe
à

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
em seu
âmbito
de atuação e competência
, instituir o regime jurídico para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas,
assim disposto no teor

do art. 39, “caput” e §1º, da Constituição Federal:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

No que pertine ao caso
sub examine
, o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de
Marechal Floriano
(Lei
nº 868/2008
) prevê em seu art.
103 as atividades e operações que são consideradas perigosas
e o art. 104, define que a caracterização e classificação da periculosidade será feita nas considerações disciplinadas pela legislação trabalhista e normas do Ministério do Trabalho.

Por fim, no art. 107, que por meio de Decreto será regulamentada a concessão do mencionado adicional.

E
m recente julgamento nesta colenda Câmara, sob a relatoria da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira restou concluído
em caso similar
que [...]
3)
No âmbito do município de Marechal Floriano-ES, o direito à percepção do adicional de periculosidade era regulamentado, no período debatido nesta demanda, por meio da então vigente Lei Municipal nº 868/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que determinou que o administrador público observe as prescrições da legislação trabalhista para fins de concessão do adicional de periculosidade a todos os servidores públicos o município de Marechal Floriano-ES, permitindo que o Chefe do Poder Executivo promova as alterações que entender pertinente, o que, todavia, não é fator essencial para a concessão da benesse, considerando que a regulamentação da matéria foi completa na legislação municipal com a menção de utilização das normas trabalhistas, tornando desnecessária a edição de qualquer ato posterior a fim de permitir a sua concessão.

[...] (Apelação Cível nº 0001395-33.2018.8.08.0055 –
julgamento
em junho de 2023, publicação em setembro de 2023).

Sem embargo das alegações do
apelante quanto a diferenciação entre vigia e vigilante, houve reconhecimento da periculosidade da atividade desenvolvida, tanto por meio de pagamento a partir de setembro de 2016, quanto pela afirmativa contida em sede de contestação.

Ora, a meu ver, reconhecido o direito ao adicional, não há fundamento para que a periculosidade seja demonstrada por prova pericial se não houve modificação da atividade desenvolvida pelo requerente desde 2014, período a que se refere o pedido de pagamento retroativo
de valores.

Com isso, não se vislumbra fundamento para que haja modificação do entendimento externado na sentença.

Pelo exposto
,
conheço do recurso e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios, eis que postergada sua fixação para a liquidação da sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.